Tribunal: STF
Processo: ARE 1133375
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. PERDAS FINANCEIRAS. PERÍCIA. SÚMULA 279/STF.



    1.  Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF



    2.   Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.